Tribunal: TJPA
Processo: 0000005-49.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 157, Â§2Âº, II, DO CÃDIGO PENAL. RECURSO DE APELAÃÃO CRIMINAL DO RÃU DIOUGLAS SOUZA DA CRUZ: TESE DE INSUFICIÃNCIA DE PROVAS, COM ABSOLVIÃÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÃNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REDUÃÃO APENAS DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DE MULTA.MÃRITOA autoria e materialidade do crime encontram-se comprovadas no acervo probatÃ3rio constante nos autos, especialmente pelas provas orais acolhidas em juÃzo (fl. 53-mÃdia). Nota-se que os depoimentos acima delineados, nÃ£o hÃ¡ falar em falta de provas e, tampouco, que a condenaÃ§Ã£o estÃ¡ embasada, apenas, em provas extrajudiciais. Pelo contrÃ¡rio, os depoimentos das testemunhas sÃ£o unÃssonos com a versÃ£o da vÃtima, confirmando a necessidade de manter reconhecimento da autoria delitiva, nos termos da sentenÃ§a condenatÃ3ria.NÃ£o existem elementos que contradigam as palavras dos policiais, sendo estas dignas de ampla consideraÃ§Ã£o. Ã cediÃ§o que a versÃ£o apresentada pela vÃtima e confirmada em juÃzo por testemunha policial deve ser levada a efeito quando alinhada Ã s provas coligidas nos autos.NÃ£o se pode olvidar que as testemunhas policiais foram enfÃ¡ticas quanto a participaÃ§Ã£o do apelante no crime em tela, tendo enfatizado que o recorrente e o Jefferson Lucas Licar Santos (falecido), abordaram a vÃtima em frente a sua residÃªncia e subtraÃram seus pertences.Com os elementos probatÃ3rios evidenciados no presente caso concreto, com os depoimentos transcritos, nÃ£o hÃ¡ que se falar no afastamento da majorante com fulcro no inciso II, Â§2Â° do art. 157 do CÃ3digo Penal Brasileiro, portanto restou plenamente comprovada nos autos a participaÃ§Ã£o de outro indivÃduo na empreitada criminosa, devendo, portanto, ser mantido o reconhecimento da autoria e da majorante do concurso de agentes.Assim, REJEITO a tese absolutÃ3ria sustentada pela defesa.DOSIMETRIA DA PENAQuanto ao pedido do apelante pela fixaÃ§Ã£o da pena base ao mÃnimo legal, assiste razÃ£o parcial. 1Âª Fase da DosimetriaNota-se que a pena-base fixada pelo juÃzo a quo foi no patamar mÃnimo de 04 (quatro) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, tendo em vista que todos os vetores judiciais foram valorados neutros ou favorÃ¡veis ao apelante. 2Âª Fase da Dosimetria da PenaNÃ£o hÃ¡ agravantes ou atenuantes a serem valoradas nos presentes autos.3Âª Fase da Dosimetria da Pena Na terceira fase da dosimetria da pena, entendo que merece guarida os argumentos da defesa, uma vez que, foi reconhecida a causa de aumento do concurso de agentes (art. 157, Â§2Âº, inciso II, do CPB), momento em que foi majorada a pena no mÃnimo legal de 1/3 (um terÃ§o), ficando a pena fixada no patamar definitivo em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa.Entretanto, deve ser reformada apenas a pena de multa para o patamar de 13 (treze) dias-multa.DISPOSITIVO Ante o exposto, CONHEÃO da apelaÃ§Ã£o, e, no mÃ©rito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, apenas para reduzir a pena de multa para o patamar de 13(treze) dias-multa. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores, componentes da 3a Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, apenas para reduzir a pena de multa para o patamar de 13(treze) dias-multa, nos termos do voto do ExcelentÃssimo Desembargador Relator. Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

PROCESSO N.º 0000005-49.2015.8.14.0028
APELANTE: DIOUGLAS SOUZA DA CRUZ
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA CARNEIRO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DO RÉU DIOUGLAS SOUZA DA CRUZ:
TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, COM ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO APENAS DA PENA DE MULTA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DE MULTA.
MÉRITO
A
autoria
e
materialidade
do crime encontram-se comprovadas no acervo probatório constante nos autos, especialmente pelas provas orais acolhidas em juízo (fl. 53-mídia).
Nota-se que os depoimentos acima delineados, não há falar em falta de provas e, tampouco, que a condenação está embasada, apenas, em provas extrajudiciais. Pelo contrário, os depoimentos das testemunhas são uníssonos com a versão da vítima, confirmando a necessidade de manter reconhecimento da autoria delitiva, nos termos da sentença condenatória.
Não existem elementos que contradigam as palavras dos policiais, sendo estas dignas de ampla consideração. É cediço que a versão apresentada pela vítima e confirmada em juízo por testemunha policial deve ser levada a efeito quando alinhada às provas coligidas nos autos.
Não se pode olvidar que as testemunhas policiais foram enfáticas quanto a participação do apelante no crime em tela, tendo enfatizado que o recorrente e o Jefferson Lucas Licar Santos (falecido), abordaram a vítima em frente a sua residência e subtraíram seus pertences.
Com os elementos probatórios evidenciados no presente caso concreto, com os depoimentos transcritos, não há que se falar no afastamento da majorante com fulcro no inciso II, §2° do art. 157 do Código Penal Brasileiro, portanto restou plenamente comprovada nos autos a participação de outro indivíduo na empreitada criminosa, devendo, portanto, ser mantido o reconhecimento da autoria e da majorante do concurso de agentes.
Assim,
REJEITO
a tese absolutória sustentada pela defesa.
DOSIMETRIA DA PENA
Quanto ao pedido do apelante pela fixação da pena base ao mínimo legal, assiste razão parcial.
1ª Fase da Dosimetria
Nota-se que a pena-base fixada pelo juízo a quo foi no patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, tendo em vista que todos os vetores judiciais foram valorados neutros ou favoráveis ao apelante.
2ª Fase da Dosimetria da Pena
Não há agravantes ou atenuantes a serem valoradas nos presentes autos.
3ª Fase da Dosimetria da Pena
Na terceira fase da dosimetria da pena, entendo que merece guarida os argumentos da defesa, uma vez que, foi reconhecida a causa de aumento do concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do CPB), momento em que foi majorada a pena no mínimo legal de 1/3 (um terço), ficando a pena fixada no patamar definitivo em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa.
Entretanto, deve ser reformada apenas a pena de multa para o patamar de 13 (treze) dias-multa.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,
apenas para reduzir a pena de multa para o patamar de 13(treze) dias-multa
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 3
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,
apenas para reduzir a pena de multa para o patamar de 13(treze) dias-multa,

nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA), 09 de junho de 2021.
PROCESSO N.º 0000005-49.2015.8.14.0028
APELANTE: DIOUGLAS SOUZA DA CRUZ
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA CARNEIRO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
RELATÓRIO

DIOUGLAS SOUZA DA CRUZ
interpôs

o presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL,
pela

decisão proferida pelo
Juiz de Direito da 2° Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
, que o condenou, à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2°, inciso II, do Código penal Brasileiro.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, no curso de suas atribuições institucionais, ofereceu DENÚNCIA contra DIOUGLAS SOUZA DA CRUZ e JEFFERSON LUCAS LICAR SANTOS, por infringência ao artigo 157, § 2°, II, c/c. artigo 129, caput, ambos do Código penal Brasileiro.

Narra os autos que, no dia 03/01/2015, por volta das 22:00h, às vítimas JÉSSICA GONÇALVES DOS SANTOS e BRUNA DOS SANTOS PINHEIRO, estavam na porta de sua residência quando foram abordadas pelos denunciados, que anunciaram o assalto e exigiram a entrega de seus pertences. Os acusados ordenaram que as vítimas não reagissem e caso não atendessem seriam mortas.

Os acusados subtraíram as bolsas das vítimas onde continha pertences pessoais, tais como aparelhos celulares e dinheiro. Após a subtração dos objetos, os acusados empreenderam fuga, ocasião em que as vítimas passaram a gritar por socorro. Neste momento, os assaltantes retornaram e passaram a agredir a vítima JÉSSICA GONÇALVES DOS SANTOS com um pedaço de madeira e chutes. Enquanto aconteciam os crimes, uma viatura da Polícia Militar chegou ao local, que após diligências conseguiu capturar os acusados, os quais foram reconhecidos pelas vítimas.

A Denúncia foi recebida em 15.12.2015, à fl. 07.

Laudo de lesão corporal da vítima, fls. 53 e 54 - apenso.

Termo de audiência com a oitiva das testemunhas de acusação, bem como qualificação e interrogatório dos réus e decisão decretando a revelia do réu Jefferson Lucas Licar Santos, às fls. 52/55- mídia e fls. 60/62-mídia.

O Representante do
Parquet
apresentou Alegações Finais fls. 63-69.

As Defesas dos Réus apresentaram Alegações Finais, às fls. 70/72 e 79/90.

O Juízo
a quo
, proferiu sentença condenando os denunciados, à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2°, inciso II, do Código penal Brasileiro.

Inconformado, o réu JEFFERSON LUCAS LICAR SANTOS interpôs recurso de apelação à fl. 101, requerendo em razões recursais (fls. 101- v/103-v), a sua absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Nos autos consta a Certidão de óbito do acusado Jefferson Lucas Licar Santos, à fl. 106.

A Defensoria requereu, à fl. 108, a extinção da punibilidade do réu Jefferson Lucas Licar Santos, em decorrência de sua morte. (ausência de interesse recursal).

O juízo
a quo
proferiu sentença extinguindo a punibilidade do réu falecido, em decorrência de sua morte, com fulcro no art. 17, do CPB - fl.111.

O réu DIOUGLAS SOUSA DA CRUZ, também interpôs
Recurso de Apelação
à fl. 110,
pugnando
em suas razões recursais (fls. 114/125)
por sua absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP
, com a tese de insuficiência de provas e subsidiariamente, requereu a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em
Contrarrazões
o
parquet
,
pugnou pelo
DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação
interposto, a fim de que seja mantida na integra a sentença de primeiro grau.

A Procuradoria de Justiça, em 2° Grau, na condição de
custos
iuris, manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso, para que seja mantida a sentença
in totum
(fls. 141-144).

É o relatório. Ao revisor.

Belém, 18 de maio de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO N.º 0000005-49.2015.8.14.0028
APELANTE: DIOUGLAS SOUZA DA CRUZ
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA CARNEIRO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILDIADE

Em sede de juízo de admissibilidade, entendo estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, necessários a apreciação do recurso, razão pela qual manifesto-me, preliminarmente, por seu
conhecimento
.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Pleiteia o apelante DIOUGLAS SOUZA DA CRUZ a sua absolvição, com fundamento no artigo 386, VII do Código Processo Penal.

A Defesa sustenta que as provas constantes nos autos são inconsistentes e frágeis, uma vez que não apontam com juízo de certeza a autoria delitiva, pugnando pela reforma da sentença condenatória.

Diante aos argumentos acima citados, bem como os fatos relatados durante a instrução processual, entendo que
não assiste razão à defesa
, pois o conjunto probatório é contundente e aponta o acusado como sendo um dos autores do delito de roubo em questão.

A
autoria
e
materialidade
do crime encontram-se comprovadas no acervo probatório constante nos autos, especialmente pelas provas orais acolhidas em juízo (fl. 53-mídia).
A vítima
Jéssica Gonçalves dos Santos
afirmou em juízo:
¿(...) que estava na companhia de sua irmã na frente de sua residência quando os acusados lhes abordaram ressaltando que não reagissem, caso contrário seriam mortas. Nesse momento, subtraíram a bolsa e tentaram empreender fuga, porém, ambas começaram a gritar por socorro, tendo os acusados votado e começado a agredir ambas. Em razão da agressão sofrida acabou desmaiado, mas posteriormente compareceu em sede policial para realizar o reconhecimento (...)¿.

No rol das testemunhas arroladas no processo, vejamos os depoimentos das testemunhas:

O policial Militar,
Luciberg José de Paiva
:
¿(...) Que estavam de serviço, quando foram procurados por uma moça que lhes informou de um assalto que estava acontecendo próximo do local; que quando chegou ao local do crime encontrou os suspeitos que já haviam roubado os pertences da vítimas; que as vítimas relataram que além de terem tido seus pertences levados, foram agredidas pelos acusados; que ao capturarem os acusados as vítimas os reconheceram; (...)¿

No mesmo sentindo foi o depoimento do Policial Militar
Rogério Nascimento Souza
:
¿(...) Que estavam de serviço quando foram procurados por uma moça, a qual estava bem assustada, e esta lhes informou que estava acontecendo um assalto nas proximidades; que quando chegaram no local os acusados fugiram e entraram em uma casa; que fizeram a captura dos acusados e no mesmo momento as vítimas fizeram o reconhecimento (...)¿.

Nota-se que os depoimentos acima delineados, não há falar em falta de provas e, tampouco, que a condenação está embasada, apenas, em provas extrajudiciais. Pelo contrário, os depoimentos das testemunhas são uníssonos com a versão da vítima, confirmando a necessidade de manter reconhecimento da autoria delitiva, nos termos da sentença condenatória.

Não existem elementos que contradigam as palavras dos policiais, sendo estas dignas de ampla consideração. É cediço que a versão apresentada pela vítima e confirmada em juízo por testemunha policial deve ser levada a efeito quando alinhada às provas coligidas nos autos.

Não se pode olvidar que as testemunhas policiais foram enfáticas quanto a participação do apelante no crime em tela, tendo enfatizado que o recorrente e o Jefferson Lucas Licar Santos (falecido), abordaram a vítima em frente a sua residência e subtraíram seus pertences.

Quanto a validade dos depoimentos dos policiais, a jurisprudência tem se posicionado de forma pacífica, quando o relato encontra-se coerente das demais provas dos autos:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IN DUBIO PRO REO. PROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO CONFIRMADAS PELA PROVA ORAL COLHIDA NA INSTRUÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA PELA VÍTIMA. DEPOIMENTO SÓLIDO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO.
EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA MATERIAL QUE DÁ SUPORTE À VERSÃO DAS TESTEMUNHAS. PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA AÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Entende-se que a prova oral construída no decorrer da instrução criminal está em perfeita harmonia com os demais elementos constantes dos autos, principalmente as provas materiais, ensejando na reforma da r. sentença absolutória. A versão acolhida pela magistrada, ao concluir que não restou configurado o crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II, do CPB), pela ausência de provas em relação à autoria, não encontra respaldo no quadro probatório coligido aos autos. 2. O depoimento da vítima na fase policial não deixa dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, impondo-se, portanto, a necessidade do édito condenatório contra o réu, ressaltando que, houve, inclusive, o reconhecimento do acusado como autor do delito. Na fase inquisitorial, o depoimento da vítima e o reconhecimento do réu efetuado na delegacia são provas mais que suficientes à condenação. Assim, os elementos do inquérito policial podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo, segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Embora a defesa declare que o reconhecimento feito pela vítima perante a autoridade policial não tenha seguido estritamente o rito do art. 226 do CPP, ele é válido como prova, sobretudo, por estar corroborado por outros elementos de convicção. 3.
Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
A alegação de que os depoimentos das testemunhas são ineficazes, por terem sido colhidos dos policiais que efetuaram a prisão do apelante, não pode prosperar, pois,
sabidamente, a doutrina e a jurisprudência seguem o entendimento de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, tampouco invalida seu depoimento, que, por sua vez, tem igual valor a de qualquer outro testemunho, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em juízo, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu in casu.
4. Sentença absolutória reformada para condenar o réu na sanção punitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, a uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. 5. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (2017.04575717-09, 182.199, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-24, Publicado em 2017-10-26).
¿EMENTA: APELAÇÃO.ART. 157 do CPB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ENSEJAR A CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA BASEADA NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA DA FASE POLICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. DEPOIMENTOS COERENTES E CORROBORADOS POR DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA A TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO INCISO I DO §2º DO ART. 157 DO CPB. PREJUDICADO. MAJORANTE FOI AFASTADA NA SENTENÇA A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO .
A vítima prestou depoimento somente na fase policial, por não ter sido encontrada para testemunhar em Juízo, porém seu depoimento na peça informativa, foi coerente com o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do apelante, e com as demais provas dos autos, como o auto de apreensão do cordão objeto do crime, o qual foi encontrado com o réu.

Os policiais que prestaram depoimento na fase inquisitorial, ratificaram as informações prestadas na justiça.
Além do mais, o réu inicialmente confessou o crime, vindo a mudar sua versão em juízo, porém inicialmente relatou os fatos de acordo com o informado pela vítima. Assim, diante de robustas provas de autoria e materialidade, não há que se falar em absolvição do réu. O pedido de afastamento da majorante, restou prejudicado, uma vez que o juízo de piso, em sua decisão já desconsiderou a mesma. (2016.02123171-52, 160.174, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-05-31, Publicado em 2016-06-01)¿.

Com os elementos probatórios evidenciados no presente caso concreto, com os depoimentos transcritos, não há que se falar no afastamento da majorante com fulcro no inciso II, §2° do art. 157 do Código Penal Brasileiro, portanto restou plenamente comprovada nos autos a participação de outro indivíduo na empreitada criminosa, devendo, portanto, ser mantido o reconhecimento da autoria e da majorante do concurso de agentes.

Assim,
REJEITO
a tese absolutória sustentada pela defesa.

DOSIMETRIA DA PENA

Quanto ao pedido do apelante pela fixação da pena base ao mínimo legal,
assiste razão parcial
. Explico.

O magistrado
a quo
proferiu a dosimetria nos seguintes termos:

1º Fase da Dosimetria da Pena
¿(...) Circunstâncias Judiciais - Réu Diouglas Souza da Cruz
(Artigo 59, do Código Penal Brasileiro)
Culpabilidade:
normal para os delitos da espécie. Não havendo prova formada acerca de uma maior intensidade no dolo do réu ou de conduta que extrapole o necessário para a configuração da figura típica.
Antecedentes:
Não consta contra o acusado sentença penal condenatória transitada em julgado em data anterior ao cometimento do fato objeto da presente demanda penal.
Conduta Social:
inexistem notícias sobre a conduta social do acusado;
Personalidade do Agente:
Não há elementos nos autos que permitam este juízo avaliar esta circunstância judicial.
Motivos:
inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo;
Circunstâncias:
triviais aos crimes desta natureza.
Consequências:
não extrapolaram as consequências normais aos delitos de natureza patrimonial, havendo tão só a perda dos bens, o que por si só não justificaria a exasperação da pena base.
Comportamento da vítima:
em nada influenciou na consumação do crime. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, h
á muito, entendimento no sentido de que tal circunstância n¿o pode ser utilizada para exasperar a pena base

(REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014)
.
Assim, pelas consideraç
õ
es acima, fixo a pena base em seu mínimo legal, ou seja, em
04 (quatro) anos de reclusão e a 10 (dez) dias multa. (...)¿.

Nota-se que a pena-base fixada pelo juízo
a quo
foi no patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, tendo em vista que todos os vetores judiciais foram valorados neutros ou favoráveis ao apelante.

2ª Fase da Dosimetria da Pena

Não há agravantes ou atenuantes a serem valoradas nos presentes autos.

3ª Fase da Dosimetria da Pena

Na terceira fase da dosimetria da pena, entendo que merece guarida os argumentos da defesa, uma vez que, foi reconhecida a causa de aumento do concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do CPB), momento em que foi majorada a pena no mínimo legal de 1/3 (um terço), ficando a pena fixada no patamar definitivo em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa.

Entretanto, deve ser reformada apenas a pena de multa para o patamar de 13 (treze) dias-multa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

PARCIAL
, apenas para reduzir a pena de multa para o patamar de 13(treze) dias-multa.

É como voto.

Belém, de maio de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator